Tribunal: TJPA
Processo: 0001411-37.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001411-37.2019.8.14.0070

APELANTE: MAIKO FERREIRA CUNHA, UDSON PEREIRA ANTUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DO APELANTE MAIKO FERREIRA CUNHA
: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovada nos autos, principalmente, por meio dos laudos toxicológicos e depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus. Precedentes do STJ. -
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
: 2) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Em que pese o juízo
a quo
tenha se equivocado ao justificar a negativa desta minorante,
a natureza, quantidade e diversidade da droga apreendida (mais de 800g de entorpecente, divididos entre cocaína e maconha
), bem como a sua forma de acondicionamento (“petecas”), configuram maior envolvimento dos réus com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena final de cada um deles para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. - 3) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação dos apelantes a penas corporais superiores a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. - 4) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por MAIKO FERREIRA CUNHA e UDSON PEREIRA ANTUNES, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que os condenou à pena definitiva igualitária de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, MAIKO requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas razões recursais, UDSON requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º, do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia,
in verbis:

“(...)

Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, a Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, por intermédio da equipe de investigadores, realizou um amplo trabalho de monitoramento para identificar e qualificar os responsáveis pelo comércio de entorpecentes neste município, em função da crescente onda de violência e diversas denúncias anônimas, nas quais davam conta de que um dos pontos de comercialização de drogas, nesta Cidade, seria os endereços dos denunciados UDSON PEREIRA ANTUNES e MAIKO FERREIRA CUNHA - "GAGO", o qual o primeiro é enteado do segundo.

Diante da ordem de missão policial, a Equipe de Investigadores, em companhia da Equipe de Inteligência da Polícia Militar, deu início às investigações, onde, no decorrer dos trabalhos de inteligência, através de vigilância na residência dos denunciados, constatou-se um grande fluxo de pessoas com características de serem usuários de entorpecentes.

Durante o trabalho de monitoramento, com realização de campana, na data de 08/11/2018, observou-se o nacional ELIELSON RODRIGUES CARDOSO saindo do local apontado e, ao ser realizada a abordagem no suspeito, fora encontrado em seu poder 02 (duas) petecas da substância entorpecente conhecida por "COCAÍNA". Nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 00123/2018. 100648-7, ELSON afirmou ter adquirido a substância dos denunciados e teria pago a importância de R$IO,OO (dez reais). Afirmou ainda, já ter comprado entorpecente das mesmas pessoas em outras oportunidades.

Excelência, na manhã de 30/11/2018, ao dar cumprimento no mandado de busca domiciliar expedido por esse Douto Juízo, a equipe de investigadores localizou, no interior da casa do primeiro denunciado, 11 (onze) pacotes da substância entorpecente conhecida por "COCAíNA"; 02 (dois) pacotes da substância entorpecente conhecida por "MACONHA"; uma balança de precisão; e 100 gramas de giz, bem como valores em dinheiro e aparelhos celulares, e no interior da casa do segundo denunciado, fora encontrado mais 53 (cinquenta e três) pacotes da substância entorpecente conhecida por "COCAÍNA", a teor dos Autos de Buscas e Apreensões Domiciliares e dos Laudos de Constatação Provisório, juntados na presente exordial.

Pelas provas constantes nos autos, depreende-se que os imóveis dos denunciados eram utilizados para o tráfico de drogas.

Nobre Julgadora, com as referidas características de estabilidade e permanência decorrentes da finalidade específica de cometer crimes de tráfico de entorpecentes (societas delinquentium), os acusados, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, "profissionalizaram-se" no tráfico ilícito naquele local, localizado na Rua Manoel de Abreu, bairro Cristo Redentor. Em razão do esforço empreendido por eles, na atividade criminosa, os denunciados conseguiram transformar aquela área residencial numa verdadeira feira livre de compra e venda de entorpecentes.

Consumados os crimes de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "vender", e o crime de associação para o tráfico, a Autoridade Policial instaurou o procedimento cabível.

Perante a Autoridade Policial o primeiro denunciado se manteve em silêncio. Já o segundo denunciado, afirmou que o entorpecente apreendido pertenceria ao seu enteado UDSON.

A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Toxicológico e pelos Autos juntados na presente exordial, bem como pelo relatório de missão elaborado pelos policiais, no período em que realizaram o monitoramento do local.

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor dos referidos documentos, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal. Os denunciados perpetraram conduta inserta no tipo na modalidade "guardar e vender" substância entorpecente e associação para o tráfico, o que infringe de sobremaneira os dispostos nos arts. 33 e 35, da Lei n.0 11.343/2006, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas — SISNAD (...).”

Os acusados foram denunciados e, posteriormente, condenados como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, tendo sido interpostos recursos pela defesa de ambos, os quais passo a analisar detida e separadamente:

–
PLEITO DO APELANTE MAIKO FERREIRA CUNHA
:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada nos autos através do auto de apreensão e apresentação de objetos, laudo provisório e laudos toxicológicos definitivos nº 2018.01.004224-QUI e 2018.01.004223-QUI atestando o que segue:

“(...)

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se dos seguintes materiais: 2.1- 02 (duas) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto 52,0g (cinquenta e dois gramas); item 2.2- II (onze) porções de substância granulada branca,

acondicionadas em pedaços de plástico branco e fita adesiva transparente, apresentando um peso bruto de 556,5g (quinhentos e cinquenta e seis gramas cinco decigramas). (...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Chupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como MACONHA na erva seca prensada, descrita no Item 2.1; POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, na substância granulada branca, descrita no item 2.2. (...).

(...). 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 53 (cinquenta e três porções de substância pulverulenta branca, acondicionadas em pedaços de plástico branco, amarradas com pedaços de plástico da mesma cor das embalagens, apresentando um peso bruto de 267,2g (duzentos e sessenta e sete gamas e dois decigramas). (...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA(...).”

Ao seu turno, a autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento, relatando, em uníssono, que os ora apelantes vinham sendo investigados por envolvimento no comércio de entorpecentes no Município de Abaetetuba, sendo esse o motivo da expedição de mandado judicial, que ocorreu nos autos da investigação policial denominada
Hades.

Em juízo, a testemunha VICTOR LUIZ COUTO CARNEIRO, delegado de polícia civil, relatou:

“Que tratava-se da operação denominada Hades; Que o objetivo da operação era o combate ao tráfico de entorpecentes; Que foram realizadas diversas investigações pela polícia civil; Que o ponto de tráfico do acusado Udson estava sendo monitorado; Que algumas pessoas foram flagradas comprando entorpecentes; (...); Que eram 02(dois) compartimento, sendo que em um morava o nacional conhecido como Gago e o outro conhecido como Udson; Que na residência encontraram um recipiente com cocaína; Que em um outro compartimento foram encontrados 02(dois) tabletes de maconha; Que foram encontradas drogas nos dois compartimentos; Que ainda foram encontradas balança de precisão; Que usuários foram flagrados adquirindo entorpecentes dos acusados (...).”

Em juízo, a testemunha MOACIR BARREIROS ALVES, policial civil, declarou:

“Que participou da operação de busca e apreensão na casa dos acusados; Que encontrou no interior do quarto do réu Maiko 53(cinquenta e três) petecas de cocaína; (...); Que Maiko afirmou que a droga era do réu Udson; Que se tratava de uma casa grande, com vários cômodos; Que a droga estava acondicionada em vários sacos (...).”

As narrativas apresentadas pelas testemunhas atestam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados
, havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para a formação do édito condenatório
, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria,
inexistindo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado
.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II -

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
.

(...)

Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2.
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes

(...).”
(STJ, AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII - De mais a mais, registre-se que

os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso)

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

De início, anota-se que, ao analisar
as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante, muito embora tenha valorado de forma desfavorável a ambos os apelantes o vetor das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ao final, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cada, o que preservo.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravante a serem consideradas.

Por fim, na terceira etapa do cálculo da pena, especificamente no que se refere ao pleito de ambas as defesas, verifica-se que o juízo de piso negou aos acusados a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
o que merece parcial acolhimento
, senão vejamos:

Como suso mencionado, inexiste nos autos óbice ao reconhecimento da referida minorante, contudo, não em sua fração máxima como requerido pelas defesas, tendo em vista a necessidade de modulação do patamar em razão da quantidade relevante do entorpecente apreendido na posse dos réus, com fulcro nos laudos toxicológicos definitivos acostados, como, aliás, já decidiu, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, motivo pelo qual,
aplicando a aludida causa de diminuição no mínimo de 1/6 (um sexto),
reduzo a pena definitiva de ambos os réus para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Mantenho, ainda, o regime inicial semiaberto, à luz do art.
art. 33, §2º,
b
, do CP.

3 - SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedente
, na medida em que o
quantum
final das reprimendas corporais impostas aos apelantes é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto).

É como voto.

[1]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Belém, 16/11/2023